Tribunal: CARF
Processo: 13609.720262/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720262/2017-43
ACÓRDÃO
1102-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. DESCABIMENTO.
Não prospera pedido de restituição de crédito inexistente, fundado em
meras expectativas. O critério da oficialidade exige impulsionar o processo
administrativo, de modo a prevalecer seus efeitos imediatos em
contraposição a eventos futuros e duvidosos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Gustavo Schneider Fossati (Relator), que acatava o
pedido de sobrestamento formulado pelo contribuinte. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituta integral) e Fernando Beltcher da Silva.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720262/2017-43
2
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de restituição de saldo negativo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido apurado no ano-calendário 2008, exercício 2009. O pedido foi transmitido em
27/12/2012, gerando do PER no 04711.79423.271212.1.6.03-0458, fls. 02-06, no valor total de R$
2.037.217,63, tendo sido baixado para trabalho manual junto ao presente processo.
Transcrevo a fundamentação e a conclusão do despacho decisório relativo ao caso:
FUNDAMENTAÇÃO
3. De acordo com o art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 os saldos
negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição, nas
seguintes hipóteses: I – de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração; II – de
apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de apuração; e
III – de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
4. Pela análise do Per apresentado, da legislação pertinente e dos registros nos
sistemas da Receita Federal, verificamos que:
4.1. O contribuinte apurou o IRPJ e a CSLL pelo lucro real, quitando os débitos
apurados por estimativa, no todo, por meio de compensação com créditos
informados em Per/Dcomps, como demonstrado nas telas do Fiscel de fls. 49/56.
4.2. No Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – Ficha 17 da DIPJ
2009, o contribuinte apurou base de cálculo negativa da CSLL no valor de R$
1.394.989,45. Como consequência o valor das estimativas mensais da CSLL
pagas, do período de janeiro a julho/2008, no valor de R$ 2.037.217,63, resultou
no saldo negativo da CSLL do exercício 2009, ano-calendário 2008, no mesmo
valor de R$ 2.037.217,63, fl. 30.
5. Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado, em 30/07/2009, o Auto
de infração de fls. 03/18, do volume 3 do processo 13609.000814/20-09-93, que
exigiu o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$
185.012.836,66, cumulado com multa de ofício proporcional, no percentual de
75%, e exigida isoladamente, no percentual de 50%, e juros de mora pertinentes
calculados até 30/06/2009, relativos aos anos-calendário de 2005 a 2008.
6. Em decorrência desse procedimento principal, foram também formalizados os
lançamentos reflexos: 1) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls.
19/29, do volume 3 do processo do AI), no valor de R$ 55.424.714,09, cumulada
com multa de ofício, no percentual de 75%, e juros de mora pertinentes,
calculados até 30/06/2009; 2) Multa isolada, no percentual de 50%, incidente
sobre a base de cálculo estimada da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720262/2017-43
3
CSLL, em função da receita bruta e acréscimos, no valor de R$ 15.645.462,87, fls.
30/40 do volume 3.
7. Importante ressaltar que o valor das estimadas de IRPJ e de CSLL, declaradas
na DIPJ e nas DCTFs do ano-calendário de 2008, e que compuseram os saldos
negativos de IRPJ e de CSLL, foi deduzido do valor lançado de ofício, Auto de
Infração do IRPJ e da CSLL, processo de AI no 13609.000814/2009-93, conforme
fls. 13 (IRPJ) e 26 (CSLL) do referido volume 3.
8. Faremos um breve relato do contencioso do processo de AI no
13609.000814/2009-93:
8.1 Em julgamento da impugnação apresentada ao lançamento do AI do processo
acima mencionado, a DRJ/BHE por meio do Acórdão no 02-26.474 - 2a Turma,
datado de 10/04/2010, fls. 172/230 do volume 3, deu provimento parcial à
impugnação apenas para reduzir o valor das multas isoladas lançadas para a CSLL,
nos períodos de janeiro a dezembro de 2008.
8.2 Em razão da exoneração de crédito tributário acima do limite de alçada a
DRJ/BHE recorreu de ofício do Acórdão.
8.3 Por sua vez, o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais – CARF, em
julgamento dos recursos apresentados, negou provimento ao recurso de ofício, e
deu provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar as multas isoladas
por falta de recolhimento das estimativas (Acórdão no 1102-001.305 – 1a
Câmara/2a Turma Ordinária, seção de 04/03/2015), fls. 892/928. 8.4. A Câmara
Superior de Recursos Fiscais por meio do Acórdão 9101-002.449 da 1a Turma,
Seção de 22/09/2016, negou provimento ao recurso especial do contribuinte
quanto a anulação dos lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes da glosa de
dedução relativa à amortização de ágio; e deu provimento ao recurso especial
da PGFN, para restabelecer a cobrança da multa isolada relativa aos anos-
calendário 2007 e 2008, fls. 1129/1171.
8.5. Às fls. 1182/1185, a CSRF proferiu o Despacho de Admissibilidade de
Embargos Inominados, datado de 05/12/2016, interpostos pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, em razão de contradição e erro material
verificado na parte dispositiva e o voto vencedor do acórdão embargado da CSRF.
8.6. Atualmente os autos se encontram distribuídos ao relator original do voto
vencedor para relatoria dos Embargos de Declaração, conforme despacho à fl.
1186.
9. Percebemos que ao longo do julgamento do Auto de Infração os lançamentos
de IRPJ e de CSLL foram sempre mantidos em todas as instâncias. Desta forma,
concluímos que não há crédito a ser restituído para o contribuinte a título de
saldo negativo de IRPJ e de CSLL do exercício 2009, ano-calendário 2008, uma vez
que já utilizado na dedução do lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720262/2017-43
4
14. O pedido é tempestivo e encontra amparo no art. 4o da Instrução Normativa
RFB no 1.300/2012, e no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
posteriores.
DECISÃO
15. Diante do exposto, e no uso da atribuição preceituada no artigo 117 do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, com as alterações posteriores,
Decido:
I – Não RECONHECER o direito creditório do contribuinte relativo ao Per no
04711.79423.271212.1.6.03-0458.
ORDEM DE INTIMAÇÃO
16. Providencie-se a ciência do contribuinte do inteiro teor deste despacho
decisório e demais providências pertinentes.
17. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição ou de ressarcimento
ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a compensação
por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o não
reconhecimento do direito creditório ou a não homologação da compensação,
nos termos do art. 77 da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando que o saldo negativo é
composto de parcelas de estimativas apuradas no regime do lucro real e relativas aos meses de
janeiro a julho de 2008, pagas mediante as compensações já informadas nos autos. Após lo
encerramento do exercício, como não foi apurado tributo a recolher, os valores recolhidos a título
de estimativa passaram a compor o saldo negativo da CSLL do referido período.
No entanto, em que pese o direito creditório seja devido, o pedido foi indeferido
em razão de as estimativas terem sido consideradas pela fiscalização em 2009 para a redução do
valor lançado de ofício no Auto de Infração no 13609.000814/2009-93, que trata da exigência de
valores de IRPJ e CSLL em relação aos anos-calendários de 2005 a 2008.
Tendo em vista que ainda não há decisão definitiva nesse processo de cobrança,
vinculado ao presente processo, aduz a necessidade de suspensão ou sobrestamento do presente
feito, até que seja proferida decisão terminativa no mencionado auto de infração. Alega que essa
é a única maneira “de se evitar o cerceamento do direito da Recorrente de obter a futura
restituição do crédito” (fl. 165).
O pedido veiculado no recurso está limitado ao sobrestamento do presente feito
até o encerramento definitivo do PTA no 13609.000814/2009-93 na esfera administrativa, sendo
proferida nova decisão, após o sobrestamento, quanto ao direito à restituição.
É o relatório.

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720262/2017-43
5
VOTO VENCIDO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
1. Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
2. Mérito
A Recorrente apurou saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 2.037.217,63, relativo a
2008, e no final de 2012, transmitiu Pedido Eletrônico de Restituição correspondente ao referido
crédito, sem a apresentação da Declaração de Compensação.
O referido saldo negativo é composto de parcelas de estimativas apuradas no
regime do lucro real e em relação aos meses de janeiro a julho de 2008, pagas mediante
compensações, conforme abaixo:

Após o encerramento do exercício, como não foi apurado tributo a recolher, os
valores recolhidos a título de estimativa passaram a compor o saldo negativo da CSLL do referido
período. No entanto, em que pese a incontroversa existência do direito creditório acima
destacado, foi indeferido o pedido de restituição, ao argumento de que as estimativas foram
utilizadas pela fiscalização no ano de 2009 para reduzir valor lançado de ofício no Auto de Infração
no 13609.000814/2009-93, que trata de exigência de valores de IRPJ e CSLL relativos à glosa de
despesas com amortização de ágio.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720262/2017-43
6
O indeferimento do direito ao crédito está vinculado exclusivamente ao auto de
infração mencionado, no qual a autoridade administrativa considerou os recolhimentos das
estimativas realizadas para o fim de reduzir o valor da exigência nesse processo.
A Recorrente sustenta que, em havendo a improcedência da cobrança nesse auto
de infração, os valores das estimativas voltarão a compor o saldo negativo da CSLL de 2008, com a
procedência do pedido de restituição ora em litígio. Por outro lado, caso seja mantida a cobrança,
sobrevirá execução fiscal, e a Recorrente poderá manejar medida judicial conexa a ela, visando a
reconhecer o seu direito à restituição da parcela correspondente aos créditos que foram utilizados
pela fiscalização para a redução do montante do crédito tributário lançado.
Tendo em vista a situação específica dos autos, a Recorrente, em síntese, entende
que o sobrestamento do presente processo seria a única maneira de “se evitar o cerceamento do
direito da Recorrente de obter a futura restituição do crédito”.
Compulsando as decisões prolatadas nos autos do processo no 13609.000814/2009-
93, verifica-se que a última decisão publicada e disponibilizada na base de dados do CARF é a
relativa ao julgamento dos embargos de declaração da Fazenda Nacional. Não encontrei a decisão
que aprecia os embargos de declaração opostos pela Recorrente nesse processo, no qual ela
postula por efeitos infringentes, os quais podem refletir sobre a decisão de mérito do presente
pedido de restituição.
Ao verificar o andamento de medida judicial proposta pelo contribuinte, mais
precisamente a relativa ao Mandado de Segurança n° 1010450-09.2017.4.01.3400, proposto
perante a Justiça Federal do Distrito Federal, observo que esse processo se encontra atualmente
no Tribunal Regional Federal da 1a Região, tendo sido atribuída sua relatoria à Des. Fed. Gilda
Sigmaringa Seixas, por prevenção.
Referido mandado de segurança objetiva determinação para:
a) que seja suspensa a exigibilidade dos débitos decorrentes do Processo
Administrativo no 13609.000814/2009-93;
b) que as autoridades ditas coatoras se abstenham de promover atos tendentes a
exigir o crédito tributário relativo aos tributos lançados;
c) determinar que os referidos créditos não obstem a expedição de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa em favor do Impetrante, nem sejam objeto de protesto ou
inscrição em órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, CADIN) ou congêneres.
Requereu, ainda em sede de liminar, que a autoridade coatora admita e processe os
Embargos de Declaração opostos pela Impetrante nos autos do referido processo administrativo.
O pedido liminar foi indeferido. Foi interposto agravo de instrumento, recurso no
qual foi deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, a juíza de
Primeiro Grau denegou a segurança. Ato contínuo, foi interposto recurso de apelação.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720262/2017-43
7
Atualmente, o processo encontra-se “redistribuído por encaminhamento em razão
de Determinação judicial (16/01/2024 19:12:28)”, para julgamento da apelação cível.
Isso tudo demonstra que tanto a discussão em sede do mandado de segurança
quanto a discussão relativa ao auto de infração ainda não tiveram decisão definitiva. Conforme
exposto acima, o mandado de segurança está pendente de julgamento em sede de apelação. O
processo relativo ao auto de infração aguarda o julgamento dos embargos de declaração opostos
pelo contribuinte em face da decisão da CSRF.
Em outras palavras, ainda não se tem decisão definitiva acerca da legitimidade da
cobrança de valores supostamente devidos a título de IRPJ e CSLL, com acréscimo de multa de
ofício no importe de 75% e cumulação de multa isolada de 50%, em decorrência da glosa de
despesas com amortização de ágio, nos anos-calendário de 2005 a 2008, consideradas como
indedutíveis pela fiscalização.
Mesmo que se considere uma possibilidade remota de concessão de efeitos
infringentes aos embargos de declaração opostos pelo contribuinte, no processo de cobrança,
entendo que a pendência de julgamento desse recurso, com toda a potencialidade de reversão da
decisão de mérito, revela uma questão de ordem e que traz desdobramentos excepcionais ao
presente caso.
É inegável que há conexão entre o caso dos autos e a cobrança em paralelo. Tanto a
utilização do crédito no processo de cobrança reflete no caso dos autos, quanto a decisão
definitiva aqui também surte efeitos no processo de cobrança.
Por fim, como o crédito tributário objeto do referido auto de infração permanece
com a exigibilidade suspensa, por força da decisão judicial proferida em agravo de instrumento no
processo relativo ao mandado de segurança, e como o pedido da Recorrente se limita ao
sobrestamento do presente feito até o encerramento definitivo do processo de cobrança conexo,
entendo que o recurso deve ser provido.
Em que pese não haja regra específica autorizando o sobrestamento, as
circunstâncias do caso concreto, conforme descrito acima, justificam-no. A decisão nesse sentido
não trará qualquer prejuízo ao Estado e privilegiará, ao final, a segurança jurídica.
3. Dispositivo
Isso posto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de sobrestar
o presente feito até o encerramento definitivo do PTA no 13609.000814/2009-93.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720262/2017-43
8

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Redator designado.
O contribuinte apresentou pedido de restituição (“PER”) em 27 de dezembro de
2012, alusivo a saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário
2008.
Para aquele período houvera lavratura de auto de infração da CSLL, decorrente da
glosa de amortização de ágio.
Na exigência de ofício foram absorvidas todas as parcelas de composição do crédito
reclamado no PER, levando à denegação do direito creditório neste processo, que veio a ser
confirmada por colegiado de primeira instância.
O contribuinte requer o sobrestamento deste feito, até que sobrevenha decisão
irrecorrível na esfera administrativa no processo de exigência fiscal de n° 13609.000814/2009-93:
Aqui não se está requerendo o sobrestamento do presente pedido de restituição
até o julgamento definitivo do objeto do Auto de Infração na via judicial, mas tão
somente até que seja encerrada definitivamente a sua discussão na via
administrativa.
Vejamos os últimos movimentos daquele auto de infração neste Conselho, nas
palavras da Recorrente (grifou-se):
No que tange especificamente ao trâmite do Auto de Infração n°
13609.000814/2009 93, a Câmara Superior de Recursos Fiscais negou
provimento ao Recurso Especial da Recorrente, o qual visava à anulação do
lançamento de IRPJ e CSLL decorrentes da glosa da dedução relativa à
amortização de ágio, e deu provimento ao Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional para restabelecer a cobrança da multa
isolada.
Diante do v. acórdão, a ora Recorrente opôs Embargos de Declaração no referido
PTA demonstrando omissões incorridas quanto à alegação de impossibilidade de
cumulação de multa isolada com a multa de ofício, e quanto à alegação de
inexistência de vedação legal à amortização de ágio entre partes relacionadas
antes da Lei 12.973/2014.
Não obstante, os Embargos de Declaração foram liminarmente rejeitados e a ora
Recorrente intimada para o pagamento do Auto de Infração.
Assim, em que pese o ajuizamento de ação com vistas a restabelecer a via
administrativa naquele processo de exigência, o que se tem é o encerramento do contencioso
nessa esfera, a menos que sobrevenha decisão judicial que vá ao encontro dos anseios do
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720262/2017-43
9
contribuinte e vincule a administração tributária no que concerne ao pedido de restituição em
apreço.
Certo é que a pessoa jurídica se aventurou a repetir indébito completamente
inexistente quando da formulação do pedido, fundado em meras expectativas.
O processo administrativo é orientado pelo critério da oficialidade (inciso XII do
parágrafo único do artigo 2o da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999), não se podendo admitir
que, salvo decisão judicial expressamente dada em sentido oposto, sua tramitação fique à mercê
de eventos futuros e, sob a ótica de seus resultados, duvidosos. Deve ser impulsionado de ofício.
Nesse sentido, dentre tantos outros julgados deste Conselho, reproduzo a ementa
do Acórdão 9101-005.923, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de
julgamento realizada em 3 de dezembro de 2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
PREJUDICIAL
ENCERRADO.
AÇÃO
ANULATÓRIA PROPOSTA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DECORRENTE OU CONEXO. IMPOSSIBILIDADE.
O princípio da oficialidade impõe impulsionar o andamento do processo
administrativo ao seu fim, garantindo-se sua duração razoável. Tendo o processo
administrativo fiscal tido como prejudicial já encerrado o contencioso
administrativo, a mera proposição de ação anulatória não pode, por suposta
prejudicialidade externa, determinar o sobrestamento do processo administrativo
conexo/decorrente, uma vez que o art. 6o, §§ 4o a 6o do Anexo II do RICARF não
determina a suspensão do feito nessa hipótese, mas sim ou o julgamento
conjunto dos processos ou a continuidade do julgamento do processo
conexo/decorrente quando já tenha sido proferida decisão administrativa de
mesma instância no processo prejudicial.
Não há previsão legal ou regimental que determine o sobrestamento deste
processo, sendo, portanto, infundado o pleito da Recorrente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 263
DF CARF MF
Original